Tribunal: TJDFT
Processo: 0753782-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753782-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL MENDES NUNES AGRAVADO: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMUEL MENDES NUNES e FRANCISCO JOSÉ NUNES FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Contratos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução opostos em face de MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPAÇÕES E TECNOLOGIAS LTDA, que indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelos embargantes e rejeitou os embargos opostos por FRANCISCO JOSÉ NUNES FERREIRA, sob fundamento de intempestividade, determinando sua exclusão do polo ativo, prosseguindo o feito apenas em relação ao co embargante SAMUEL MENDES NUNES. A demanda originou-se de execução de título extrajudicial fundada em cheques nominais à empresa MG MATERIAL ELÉTRICO, posteriormente adquiridos pela agravada, por meio de endosso póstumo e cessão de direitos, após devolução pelo banco sacado, circunstância que ensejou a oposição de embargos à execução pelos agravantes, alegando inexigibilidade dos títulos. No presente recurso, os agravantes sustentam, preliminarmente, a sua ilegitimidade ativa, por se tratar de empresa de factoring, invocando violação aos arts. 330, II e III, e 485, I, IV e VI do CPC, bem como aos arts. 290, 292 e 294 do Código Civil, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito (ID no 79171933). Alegam, ainda, ausência de interesse processual da agravada e nulidade da execução por negócio jurídico simulado e fraudulento, com fundamento no art. 167, § 1o, I do CC e art. 25 da Lei do Cheque. No mérito, impugnam os fundamentos da decisão agravada, afirmando cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, essencial para comprovar fatos relativos à origem dos cheques, sua função de caução em mútuo feneratício e a quitação da dívida. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito, a fim de evitar dano grave e de difícil reparação, consistente em penhoras sobre verbas salariais (ID no 79171933). Ao final, pleiteiam o provimento do agravo para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada, determinar a coleta da prova testemunhal e, subsidiariamente, extinguir a execução por inexigibilidade dos títulos. O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante juntado aos autos (ID no 79171934). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade ativa da parte exequente, relendo a inicial do processo, constato que o tema não foi especificamente suscitado naquele momento processual. Há apontamentos no sentido de que a agravada se trata de empresa de factoring e de que, nesse contexto, deve ser analisada a causa debendi, porém, o recorrente não trata sobre a ilegitimidade da parte em si, tanto é que a decisão agravada não trata sobre a questão de forma específica. Dessa forma, importante pontuar a inviabilidade de análise de questão não discutida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. De todo modo, caso se entenda que as alegações sobre a causa debendi incidem na questão da legitimidade, consigno que, não obstante as alegações dos agravantes, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto é certo que é necessária devida análise e a verificação do acervo probatório, em conformidade com as leis relacionadas, o que não é passível de verificação num juízo de cognição sumária. Tanto é que, conforme já citado, a questão foi posta como ponto controvertido na decisão de saneamento. O mesmo é possível dizer quanto à tese de ausência de interesse processual da agravada e nulidade da execução por negócio jurídico simulado e fraudulento, com fundamento no art. 167, § 1o, I do CC e art. 25 da Lei do Cheque. Tais pontos demandam aprofundamento no arcabouço probatório e chegam a se confundir com o próprio mérito da questão. Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, pontuo que a produção de provas visa a formar a convicção do julgador, sendo ele o responsável por avaliar a necessidade e utilidade das provas requeridas (CPC, art. 370). Para isso, ele pode indeferir a produção daquelas que considerar desnecessárias e/ou inúteis, mediante fundamentação adequada. O indeferimento da produção das provas oral, documental e emprestada não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a decisão impugnada foi concretamente fundamentada na prescindibilidade de produção de outros elementos, diante da suficiência do acervo probatório já constante dos autos para a análise do adimplemento contratual. Dessa forma, não verifico a probabilidade do direito necessária par o deferimento da medida liminar pretendida. O direito será mais bem observado com a manutenção da decisão hostilizada, não se justificando, por ora, a modificação da situação fática. Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador